Tribunal: TCU
Processo: 021.335/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9905/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Vagner José Sales, ex-Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul, AC, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que tinha por objeto a construção de duas unidades de educação infantil - Proinfância, tipo C. Esse termo de compromisso foi firmado no valor de R$ 1.802.673,20, sem contrapartida do convenente, com vigência de 06/08/2014 a 25/08/2018 e prazo para apresentação da prestação de contas em 06/01/2020 (peça 28). Os repasses efetivos da União totalizaram R$ 450.668,30 (peça 3). Considerando que essa avença se enquadra na situação de obra cancelada e não iniciada constante do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC 2), com 0% de execução física, relacionada no Acórdão 348/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; considerando que, em 23/11/2020, o responsável recolheu o valor principal atualizado monetariamente, no montante de R$ 666.659,84 (peça 10); considerando que a prestação de contas da avença foi apresentada intempestivamente em 12/02/2021 (peça28, fls. 2); considerando que o artigo 13-A da Instrução Normativa TCU 71/2012 permite que, em qualquer estágio da fase interna, o responsável pelo débito recolha o valor principal integral atualizado monetariamente, sem a incidência de juros moratórios, mas que o não reconhecimento da boa-fé do responsável pelo TCU implica o pagamento dos juros moratórios, nos termos do §4o do mencionado artigo da IN 71/2012; considerando que, conforme apontou a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), não há como reconhecer a boa-fé de Vagner José Sales, haja vista que os recursos recebidos foram movimentados indevidamente na conta específica (peça 9), sem que qualquer justificativa ou razão legítima para tal; considerando, entretanto, que o valor atualizado do débito apurado na data em que ocorreu a devolução dos recursos é de R$ 28.956,78 (peça 25), inferior ao limite de previsto no art. 6o, inciso I, da norma de regência citada, o que implica o não prosseguimento desta TCE, impondo-se o arquivamento dos presentes autos, a título de racionalização administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012; considerando, por fim, não ter havido a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, reunidos em sessão da 1a Câmara, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 19 e 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito no valor original de R$ 28.956,78, a cujo pagamento continuará obrigado Vagner José Sales, para que lhe possa ser dada quitação; b) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável o teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.335/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vagner José Sales (XXX.282.972-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - AC. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.